Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MAUS TRATOS NA FORMA QUALIFICADA E MAJORADA PELA MORTE DO ANIMAL. IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANDO À CAPACIDADE. COMUNICAÇÃO ADEQUADA, USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTE (ACTIO LIBERA IN CAUSA) E FUGA AO SER ABORDADO. CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO AO TEMPO DOS FATOS EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 7o DA LEI No 9.605/98. REQUISITOS PRESENTES.
1. O Relatório Técnico elaborado pelo Posto de Assessoramento Psicossocial às Audiências de Custódia – PAAC, com o fim expresso de “avaliar a melhor alternativa de encaminhamento para recursos comunitários ou especializados”, não se presta a atrair a absolvição do acusado por causa de inimputabilidade penal, questão de que deve ser objeto de estudo técnico voltado para tal fim, com metodologia e objetivos próprios.
2. Ainda que alegada a condição de usuário, o uso voluntário de substância entorpecente não tem o condão de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28 do Código Penal (actio libera in causa), não havendo que se falar na aplicação do art. 26 do mesmo diploma ou do art. 45 da Lei no 11.343/06, máxime quando presentes nos autos elementos que demonstram a total capacidade do acusado de compreensão do caráter ilícito de sua conduta no momento do crime, afastando qualquer dúvida razoável nesse sentido.
3. Presentes os requisitos do art. 7o da Lei no 9.605/98, impõe-se a substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos no mesmo prazo da pena corporal, a ser definida pelo Juízo da Execução.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.